Tribunal: TJMT
Processo: 1000357-69.2019.8.11.0048
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000357-69.2019.8.11.0048
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CHUSAE ARIANY PANIAGO SUBTIL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 981.062.101-97 (JUIZO RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MARLU MACHADO DO COUTO - CPF: 393.744.751-20 (RECORRIDO), POTYRA IRAE LOUREIRO - CPF: 018.276.951-88 (ADVOGADO), Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juscimeira/MT (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CHUSAE ARIANY PANIAGO SUBTIL DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 981.062.101-97 (RECORRIDO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), POLIANDRO DA SILVA MOURA - CPF: 018.741.381-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO
DE ESCOLHA PARA OS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA/MT – EDITAL – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS – INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO – CNH VENCIDA – DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO - ILEGALIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

I - Para fins de Mandado de Segurança, direito líquido e certo é aquele comprovado de plano, mediante prova pré-constituída, e que dispensa exame técnico e dilação probatória.

II - O concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao edital, somente podendo ser imposto ao candidato o preenchimento de requisitos previamente estabelecidos no instrumento convocatório.

III – No entanto, importante ressaltar que a exigência de CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Conselho Tutelar, conforme estabelece o artigo 136 da Lei nº 8.069/90 (ECA). Assim, resta evidente a violação do direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a ilegalidade da exigência, conforme o parecer da douta procuradoria.

IV – Segurança concedida – Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela Juízo da Vara única de Juscimeira, nos autos da Ação Mandamental impetrada por CHUSAE ARIANY PANIAGO SUBTIL DE OLIVEIRA RODRIGUES contra ato supostamente ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE JUSCIMEIRA.

A sentença julgou procedente o pedido inicial, a fim de conceder a segurança vindicada em favor da Impetrante, para confirmar a liminar deferida e, faço com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

O ato sentencial foi proferido 19.11.2021 e não foi afrontado por recurso voluntário de nenhuma das partes litigantes.

Houve determinação expressa para que a sentença fosse submetida ao Reexame Necessário, nos termos do artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009.

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença em reexame (Id 128710694).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O artigo 14, parágrafo primeiro, da Lei nº 12.016/2009, no qual se fundamentou o Magistrado sentenciante para determinar a remessa dos autos, assegura que:

“Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”.

O Mandado de Segurança foi impetrado por CHUSAE ARIANY PANIAGO SUBTIL DE OLIVEIRA RODRIGUES contra ato supostamente ilegal praticado pelo PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE JUSCIMEIRA consubstanciado na negativa de sua inscrição, em virtude do suposto descumprimento do estabelecido no item 9.5, inciso VII, do edital do processo seletivo unificado de escolha de conselheiro tutelar nº 001/2019 – apresentação de CNH vencida, negando-lhe o direito de participar das demais etapas do certame.

Imperioso destacar que o pedido inicial contido na ação mandamental foi colocado nos seguintes termos:

“[...]
i) seja concedida a liminar no sentido de assegurar à Impetrante Tânia Maria das Neves, sua participação em todas as etapas do processo de escolha para membros do Conselho Tutelar do Município Juscimeira/MT, sobretudo da 3ª Etapa (exame de conhecimento específico – curso de formação) que ocorrerá nos dias 01, 02 e 03 de julho/2019, suspendendo-se os efeitos da exigência ilegal e inconstitucional do edital (apresentação de CNH no momento da inscrição), revogando-se o indeferimento do pedido de inscrição, oficiando-se, ao depois, a Autoridade coatora para que preste as informações, além da necessária oitiva do Ministério Público, sendo ao final JULGADO PROCEDENTE, tornando definitiva a liminar concedida, e reconhecendo, incidentalmente, a inconstitucionalidade do inciso VII, do Item 9.5, do Edital nº 001/2019, por ser medida de Direito e Justiça. (
id. 127575166).

O pedido liminar foi deferido parcialmente a fim de determinar que a mesma realizasse as provas escritas nos dias 1,2 e 3 de julho de 2019. (id. 127575184).

A autoridade coatora apresentou informações requerendo a extinção do processo por perda do objeto, uma vez que a impetrante participou do processo seletivo

(Id 127575193).

O ato sentencial foi baixado em 19.11.2021, julgando procedente a pretensão inicial para conceder a segurança, sendo imperioso ser transcrevo trecho pertinente:

[...]Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à impetrante. Sustenta a parte impetrante que a autoridade coatora está lhe negando a proceder com a inscrição para o processo seletivo para Conselheiros Tutelares do Município de Juscimeira-MT, sob a alegação que não havia atendido requisito do edital (item 9.5, inciso VII), ou seja, a apresentação de CNH.
Examinando o feito de maneira profunda, constata-se ser insuficiente as alegações da autoridade coatora para obstar a impetrante de efetuar inscrição do processo seletivo em face de não apresentação de Carteira Nacional de Habilitação
. 3. Ante o exposto, com espeque ainda no parecer ministerial, julgo inteiramente procedente a pretensão inicial, ao fim de CONCEDER A SEGURANÇA vindicada em favor da impetrante, para confirmar a liminar proferida em ID. 21204860, e o faço com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. Sem custas e verba honorária, pois incabíveis na espécie por força de matéria já sumulada pelos Tribunais Superiores (Súmula n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF), e art. 10, XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso. 5. Com ou sem recurso, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para reexame necessário, a teor do que dispõe o artigo 14, §1º, da Lei 12.016/2009.
(id. 127575213).

Consta dos autos que “
A impetrante se inscreveu no dia 07 de maio do corrente ano, na convocação para o processo de escolha para os membros do conselho tutelar do Município de Juscimeira/MT, para o quadriênio 2020/2023, nos termos do Edital nº 001/2019, publicado no dia 15 de abril de 2019 (doc. anexo), cujo prazo de inscrição encerrou-se no dia 29 de maio 2019
”.

Extrai-se que
Ocorre Excelência que, no último dia do prazo de análise da documentação, a Impetrante foi cientificada de que sua inscrição fora indeferida, em virtude do suposto “descumprimento do estabelecido no Item 9.5, inciso VII, do Edital Processo Seletivo Unificado de escolha de Conselheiro Tutelar nº 001/2019. Apresentação de CNH vencida”, negando - lhe o direito de participar das demais etapas do certame.

Segundo o item 9.5 – Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos em duas vias para fé e contrafé. Os seguintes documentos: I - Cédula de Identidade e CPF; II - Titulo de eleitor; III - Comprovação de Residência no Município; IV - Prova com três cartas de referencias de atuação doméstica no atendimento a crianças e adolescentes; V - Certificado de conclusão do Ensino Médio; VI - Certidão negativa expedida pelas justiças comum, federal (WWW.trf1.jus.br) e eleitoral (www.tse.jus.br); VII – CNH Num. 127575173 – VIII - Publicação do Ato de Desligamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente. IX - Declaração expressa atestando que o candidato não foi condenado em processo administrativo disciplinar em órgãos públicos de trabalhos anteriores. Parágrafo Único – Não será admitido à entrega de qualquer documento após o encerramento do prazo acima previsto de (29 DE MAIO 2019).

Assim, o cerne da questão está em dirimir se deve ser negado a candidata o direito de participar das demais etapas do certame, por descumprir o item 9.5 do edital que é a apresentação de CNH vencida.

A sentença merece ser ratificada.

Isso porque,
a exigência de CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Conselho Tutelar, conforme estabelece o artigo 136 da Lei nº 8.069/90 (ECA).

In casu
, segundo informações da autoridade coatora a parte Impetrante participou das demais fases do certame (id.
Id 127575193).

Assim, embora seja vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se em questões afetas ao mérito do ato administrativo, senão excepcionalmente, revela-se possível aferir os aspectos formais atinentes à realização do impugnado processo seletivo, ou seja, as hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade e violação às normas editalícias.

Em recente julgado da Primeira Turma deste Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.805.381/AL, firmou-se a compreensão de que o prazo de validade constante da Carteira Nacional de Habilitação deve ser considerado estritamente para se
determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir.

Já é entendimento no sentido de que
se revela ilegal impedir candidato de realizar prova de concurso, sob o argumento de que o Edital exigia documento de identificação dentro do prazo de validade,
uma vez que não foi observado o regime legal afeto ao documento utilizado.

Ademais, a CNH diz respeito apenas a licença para dirigir o que não impede o uso do documento para identificação pessoal.

A propósito:

“
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. UTILIZAÇÃO DE CNH VENCIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ CONSTITUÍDA. DILAÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA. RECURSO ORDINÁRIO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Secretário de Estado de Administração Pública do Distrito Federal, em que se almeja a realização de nova prova objetiva para o cargo de Cirurgião Dentista em Concurso Público promovido pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, regido pelo Edital 1-SEAP/SES-NS de 28 de maio de 2014. Alega a impetrante, ter sido impedida de realizar o exame no dia previsto devido ao fato de ter apresentado, no momento da identificação, Carteira Nacional de Habilitação vencida, documento que teria sido recusado pelo fiscal de prova. 2. A controvérsia posta nos autos, refere-se à possibilidade de utilização da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com prazo de validade expirado, como documento de identificação pessoal. 3. Em recente julgado da 1a Turma deste Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.805.381/AL, firmou-se a compreensão de que o prazo de validade constante da Carteira Nacional de Habilitação deve ser considerado estritamente para se determinar o período de tempo de vigência da licença para dirigir, até mesmo em razão de o art. 159, § 10, do Código de Trânstito Brasileiro, condicionar essa validade ao prazo de vigência dos exames de aptidão física e mental. Não se vislumbra qualquer outra razão para essa limitação temporal constante da CNH, que não a simples transitoriedade dos atestados de aptidão física e mental que pressupõem o exercício legal do direito de dirigir (REsp. 1.805.381/AL, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 6.6.2019). 4. Nesse contexto, revela-se ilegal impedir candidato de realizar prova de concurso, sob o argumento de que o Edital exigia documento de identificação dentro do prazo de validade, uma vez que não foi observado o regime legal afeto ao documento utilizado. Acrescente-se, ainda, não haver violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas tão somente a utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para se afastar a restrição temporal no uso da CNH para fins de identificação pessoal em sede de Concurso Público. 5. In casu, a leitura atenta dos elementos de prova constantes dos autos revela não ter a impetrante demonstrado que fora eliminada do certame público em decorrência de ter apresentado CNH fora do prazo de validade como documento de identificação para realização das provas objetivas, limitando-se a acostar o documento de fls. 13 em que pugnou junto ao Instituto Americano de Desenvolvimento - IADES a realização de nova prova objetiva. 6. Ou seja, não consta dos autos qualquer elemento de prova a indicar que a candidata foi eliminada do certame por ter feito uso da CNH com data de validade vencida, de forma que tais alegações deveriam ter sido veiculadas em Ação Ordinária, a qual admite dilação probatória. Portanto, o acolhimento das razões recursais é inviável na via estreita do Mandado de Segurança, ante a necessidade de dilação probatória. Com efeito, ausente a prova do direito líquido e certo, deve ser mantida a denegação da segurança, ainda que por outros fundamentos.

7. Recurso em Mandado de Segurança do Particular a que se nega provimento.

(RMS n. 48.803/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 6/9/2019.)”

Importante ressaltar que a exigência de CNH não é imprescindível ao desempenho das atribuições do Conselho Tutelar, conforme estabelece o artigo 136 da Lei nº 8.069/90 (ECA). Assim, resta evidente a violação do direito líquido e certo da impetrante, tendo em vista a ilegalidade da exigência” – id 127575202, conforme manifestou o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

Diante do acima exposto, em sede REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022